Tribunal: TJSP
Processo: 2299336-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de substituição de ordem de demolição por indenização ou compensação ambiental, determinando a demolição de imóvel situado em área de preservação ambiental.

II. Questão em Discussão
2. Avaliar a

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de substituição de ordem de demolição por indenização ou compensação ambiental, determinando a demolição de imóvel situado em área de preservação ambiental.

II. Questão em Discussão
2. Avaliar a razoabilidade da medida demolitória e a possibilidade de indenização pelo desapossamento, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia.

III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade pela conservação de área de preservação permanente é do proprietário, conforme o Código Florestal, sendo uma obrigação de caráter "propter rem".
4. A responsabilidade ambiental é objetiva, cabendo ao possuidor do imóvel a reparação do dano, independentemente de ter dado causa à ocorrência.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pela reparação de dano ambiental é objetiva e independe de nexo de causalidade. 2. A ocupação de área de preservação permanente não se justifica por princípios constitucionais de moradia e dignidade da pessoa humana."

Legislação e Jurisprudência Relevante Citadas
Legislação
Código Florestal, art. 7o.
Jurisprudência Citada
TJSP, Apelação Cível no 0015720-77.2012.8.26.0554, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 12.03.2020.